Tribunal: TJMT
Processo: 1004669-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004669-91.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DOS EXECUTADOS. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR OU SALARIAL DOS VALORES CONSTRITOS. ÔNUS DO EXECUTADO. PESSOA JURÍDICA. PROTEÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA DE MEIOS ALTERNATIVOS INDICADOS. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que rejeitou o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD e determinou a expedição de alvará judicial em favor do credor, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário.
2. Requerimentos do recurso: (i) desbloqueio dos valores constritos, ao argumento de que possuem natureza alimentar e são essenciais à subsistência do executado pessoa física e à manutenção da atividade empresarial da microempresa executada; (ii) aplicação do princípio da menor onerosidade da execução, sob o fundamento de que o bloqueio integral das contas bancárias inviabilizaria a continuidade da atividade econômica e o sustento do núcleo familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os executados demonstraram a natureza impenhorável dos valores bloqueados; (ii) analisar a aplicabilidade do princípio da menor onerosidade para justificar o desbloqueio pretendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária exige comprovação específica pelo executado, a quem incumbe demonstrar, de forma individualizada, que as quantias bloqueadas possuem natureza salarial ou alimentar, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. A invocação genérica da impenhorabilidade, desacompanhada de extratos bancários, comprovantes de recebimento de salário, proventos de aposentadoria ou outro suporte documental, não satisfaz a exigência legal, ainda que o executado pessoa física alegue condição de idoso ou necessidade de subsistência.
6. A proteção prevista no art. 833 do Código de Processo Civil não se estende automaticamente aos valores depositados em contas bancárias de pessoa jurídica, de modo que a alegação de necessidade dos recursos para manutenção da atividade empresarial não equivale à demonstração de enquadramento em hipótese legal de impenhorabilidade.
7. O princípio da menor onerosidade ao executado não se sobrepõe ao princípio da efetividade da execução, pressupondo a indicação de meios alternativos igualmente eficazes para a satisfação do crédito, o que não se verifica quando o devedor se limita a alegar onerosidade sem indicar bens livres e desembaraçados aptos a substituir a constrição.
8. A penhora de dinheiro ocupa a primeira posição na ordem de preferência do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, o que evidencia a opção legislativa pela constrição de ativos financeiros como medida prioritária no processo executivo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, X, 835, I, e 854, § 3o, I.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no REsp 2.121.865/PR, AgInt no AREsp 2.048.840/SP; TJMT, AI 1026768-89.2025.8.11.0000, AI 1026928-17.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004669-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO DO PRADO - CPF: 314.229.341-87 (AGRAVANTE), PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA - CNPJ: 09.666.184/0001-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DOS EXECUTADOS. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR OU SALARIAL DOS VALORES CONSTRITOS. ÔNUS DO EXECUTADO. PESSOA JURÍDICA. PROTEÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA DE MEIOS ALTERNATIVOS INDICADOS. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que rejeitou o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD e determinou a expedição de alvará judicial em favor do credor, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
desbloqueio dos valores constritos, ao argumento de que possuem natureza alimentar e são essenciais à subsistência do executado pessoa física e à manutenção da atividade empresarial da microempresa executada;
(ii)
aplicação do princípio da menor onerosidade da execução, sob o fundamento de que o bloqueio integral das contas bancárias inviabilizaria a continuidade da atividade econômica e o sustento do núcleo familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os executados demonstraram a natureza impenhorável dos valores bloqueados;
(ii)
analisar a aplicabilidade do princípio da menor onerosidade para justificar o desbloqueio pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária exige comprovação específica pelo executado, a quem incumbe demonstrar, de forma individualizada, que as quantias bloqueadas possuem natureza salarial ou alimentar, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A invocação genérica da impenhorabilidade, desacompanhada de extratos bancários, comprovantes de recebimento de salário, proventos de aposentadoria ou outro suporte documental, não satisfaz a exigência legal, ainda que o executado pessoa física alegue condição de idoso ou necessidade de subsistência.

6. A proteção prevista no art. 833 do Código de Processo Civil não se estende automaticamente aos valores depositados em contas bancárias de pessoa jurídica, de modo que a alegação de necessidade dos recursos para manutenção da atividade empresarial não equivale à demonstração de enquadramento em hipótese legal de impenhorabilidade.

7. O princípio da menor onerosidade ao executado não se sobrepõe ao princípio da efetividade da execução, pressupondo a indicação de meios alternativos igualmente eficazes para a satisfação do crédito, o que não se verifica quando o devedor se limita a alegar onerosidade sem indicar bens livres e desembaraçados aptos a substituir a constrição.

8. A penhora de dinheiro ocupa a primeira posição na ordem de preferência do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, o que evidencia a opção legislativa pela constrição de ativos financeiros como medida prioritária no processo executivo.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, 833, X, 835, I, e 854, § 3o, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no REsp 2.121.865/PR, AgInt no AREsp 2.048.840/SP; TJMT, AI 1026768-89.2025.8.11.0000, AI 1026928-17.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto pelos executados
ANTONIO FRANCISCO DO PRADO
e
PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA
contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que rejeitou o pedido de desbloqueio de valores constritos via sistema SISBAJUD e determinou a expedição de alvará judicial em favor do credor, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1094054-58.2025.8.11.0041, ajuizada pelo exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
.

Na origem, a exequente ajuizou execução fundada na Cédula de Crédito Bancário n. C422320660, emitida em 27/09/2024, no valor de R$ 97.435,31, com pagamento previsto em 48 parcelas mensais. Diante do inadimplemento, operou-se o vencimento antecipado da dívida, atualizada para R$ 134.572,25.

No curso da execução, em 02/12/2025, foram bloqueados valores nas contas dos executados via SISBAJUD, no montante de R$ 11.887,67 (id. 217111599 – PJe 1o Grau). Os agravantes requereram o desbloqueio, alegando natureza alimentar das quantias, condição de pessoa idosa do executado pessoa física e essencialidade dos recursos para a manutenção da atividade empresarial (id. 217212726 – PJe 1o Grau).

O Juízo
a quo
rejeitou o pedido, ao fundamento de que os executados não comprovaram a impenhorabilidade dos valores, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, e determinou a expedição de alvará em favor do credor.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a empresa executada é microempresa familiar dedicada à produção artesanal de doces, com movimentações de pequena monta, e que o bloqueio integral das contas inviabilizaria a continuidade da atividade econômica e a subsistência do executado pessoa física.

Invocam o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805). Requerem a concessão da justiça gratuita em grau recursal e o deferimento de efeito suspensivo, com a restituição dos valores já liberados ao credor (id. 344327398).

A gratuidade da justiça foi deferida e o pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido (id. 345955361).

Os agravantes opuseram embargos de declaração, a fim de modificar a decisão liminar (id. 348467397).

Em sede de contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida (id. 351693898).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Conforme se extrai dos autos de origem, a empresa executada
Prado Doces Artesanais Ltda
teve o valor de R$ 10.996,45, bloqueados, enquanto o executado
Antonio Francisco do Prado
teve a quantia de R$ 891,22 constrita pelo sistema SISBAJUD.

Diante dessas constrições, os agravantes sustentam os valores são essenciais à manutenção mínima da atividade produtiva e à subsistência do executado pessoa física. Alegam, ainda, que a empresa executada é microempresa de caráter familiar e artesanal, dedicada à produção de doces, com movimentações financeiras de pequena monta.

Em que pese os argumentos suscitados, o inconformismo não merece acolhimento.

O instituto da impenhorabilidade, inscrito no art. 833 do Código de Processo Civil, encontra fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e objetiva impedir que a satisfação do crédito exequendo comprometa a sobrevivência do executado e de seus dependentes.

Todavia, essa proteção não ostenta caráter absoluto, devendo ser interpretada à luz da boa-fé e das circunstâncias concretas de cada caso, em observância ao princípio da proporcionalidade e à necessidade de harmonização com o direito do credor à efetiva satisfação de seu crédito.

Para além do dever de condução processual em conformidade com a boa-fé, assiste às partes o direito ao tratamento isonômico, que na execução civil se concretiza na prestação jurisdicional equilibrada entre, de um lado, o direito do credor à efetiva satisfação do crédito exequendo e, de outro, o direito do devedor de responder pelo débito com preservação de sua dignidade.

Sob essa perspectiva, não se admite a invocação genérica da impenhorabilidade sem demonstração concreta de que os valores atingidos pela constrição judicial se enquadram efetivamente nas hipóteses de proteção legal.

O ônus probatório, nesse contexto, incumbe ao devedor, a quem compete demonstrar, de forma individualizada, que as quantias bloqueadas possuem natureza alimentar ou constituem reserva patrimonial indispensável à subsistência própria e familiar.

A exigência de comprovação específica decorre do próprio art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que impõe ao executado o encargo de demonstrar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a proteção da impenhorabilidade não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios quando os valores depositados em conta bancária se confundem com receitas de outras origens e são utilizados como disponibilidade financeira para pagamentos diversos:

“(...) 1. Em regra, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art. 833, X, do CPC é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família. Excepcionalidade configurada.

2. Não há óbice à penhora de verbas sem origem comprovadamente salarial ou alimentar, notadamente quando usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como pagamentos de compras com cartão, pagamento de contas de luz, gás, pix, saques e empréstimos. Precedente. (...)”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.121.865/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/09/2024).

No mesmo sentido, esta Câmara de Direito Privado firmou orientação de que a impenhorabilidade exige comprovação concreta de que os valores bloqueados constituem a única reserva financeira do devedor:

“(...) A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige comprovação inequívoca de que os valores bloqueados constituem a única reserva financeira do devedor, destinada à sua subsistência, não bastando alegações genéricas. A movimentação habitual da conta bancária descaracteriza sua finalidade de poupança, afastando a proteção legal prevista. (...)”
(TJMT, AI 1026768-89.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19/12/2025).

“(...) À míngua de comprovação de que os valores penhorados na conta e aplicações financeiras possuem a natureza alimentar, não há falar em impenhorabilidade e afastamento da penhora judicial (...)”
(TJMT, AI 1026928-17.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 20/10/2025).

No caso concreto, os agravantes não se desincumbiram do ônus que lhes competia.

O pedido de desbloqueio formulado perante o Juízo de origem não foi acompanhado de extratos bancários, comprovantes de recebimento de salário, proventos de aposentadoria ou qualquer outro documento apto a demonstrar que as quantias constritas possuem natureza salarial ou alimentar, tampouco que se encontravam depositadas em caderneta de poupança, em montante inferior a quarenta salários mínimos.

A alegação de que o executado pessoa física é idoso e de que os valores são essenciais à subsistência do núcleo familiar, embora compreensível no plano abstrato, não supre a exigência legal de comprovação específica.

A proteção ao mínimo existencial demanda demonstração concreta e individualizada, que não se satisfaz com afirmações genéricas desacompanhadas de suporte documental.

Quanto à empresa executada, cumpre registrar que a impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil não se estende, de forma automática, aos valores depositados em contas bancárias de pessoa jurídica.

A alegação de que os recursos são necessários à manutenção da atividade empresarial não equivale à demonstração de que os valores bloqueados se enquadram em qualquer das hipóteses legais de proteção.

Dessa forma, ausente comprovação de que os valores constritos possuem natureza impenhorável, não há fundamento para determinar o desbloqueio pretendido.

De outro tanto, os agravantes invocam o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o bloqueio integral das contas bancárias inviabilizaria a atividade econômica da microempresa e comprometeria o sustento do executado pessoa física.

Não procede a irresignação.

O princípio da menor onerosidade ao executado, embora constitua garantia processual relevante, não se sobrepõe, de forma automática, ao princípio da efetividade da execução.

A norma do art. 805 do Código de Processo Civil determina que, quando ao credor for possível promover a execução por vários meios, o juiz mande que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Essa previsão, contudo, pressupõe a existência de meios alternativos igualmente eficazes para a satisfação do crédito, o que não se verifica quando o devedor se limita a alegar onerosidade sem indicar bens livres e desembaraçados aptos a substituir a constrição.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o princípio da menor onerosidade não ostenta caráter absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução e com a preservação do interesse do credor:

“(...) A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/73) não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.048.840/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/09/2025).

Na espécie, os agravantes não indicaram bens ou meios alternativos para a satisfação do crédito exequendo, limitando-se a alegar a onerosidade do bloqueio bancário.

Ademais, a penhora de dinheiro ocupa a primeira posição na ordem de preferência do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, o que evidencia a opção legislativa pela constrição de ativos financeiros como medida prioritária no processo executivo.

Registre-se, por oportuno, que a circunstância de o valor bloqueado ser superior ao faturamento anual declarado pela empresa (R$ 10.980,40) não conduz, por si só, à conclusão de que a constrição é desproporcional.

O rendimento declarado na DIRPF reflete a base tributária informada, e não necessariamente o fluxo financeiro real da atividade, de modo que a mera comparação entre os dois valores não é suficiente para demonstrar a inviabilidade da atividade empresarial.

Não se ignora a condição de microempresa familiar e a situação econômica alegada pelos agravantes. Todavia, a proteção ao executado deve ser harmonizada com o direito do credor à satisfação de seu crédito, e a ausência de comprovação específica da impenhorabilidade dos valores impede o acolhimento da pretensão recursal.

Cumpre observar, ainda, que os valores bloqueados foram integralmente liberados ao credor mediante alvará judicial expedido em 18/12/2025 (id. 218656714 – PJe 1o Grau), providência consumada antes mesmo da interposição do presente recurso.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelos executados
ANTONIO FRANCISCO DO PRADO
e
PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA
.

Por consequência, julgo
prejudicados
os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal de urgência (id. 348467397), ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026